Tribunal: TJBA
Processo: 8055962-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055962-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ALESSANDRA ARISTIDES DE MATOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DONATO SANTOS DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alessandra Aristides de Matos, Valdomiro Soares de Matos e Alessandra Aristides de Matos - ME contra decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, determinando sua transferência para conta judicial vinculada ao processo de execução de título extrajudicial. Os agravantes sustentam que o valor bloqueado (R$ 830,35) seria a única reserva financeira do núcleo familiar, invocando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia reside na possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valor bloqueado em conta-corrente, sob o argumento de ser verba alimentar ou essencial à subsistência dos agravantes, sem, contudo, haver prova documental da origem ou destinação dos valores.

III. Razões de decidir

3.

O art. 833, IV e X, do CPC, assegura a impenhorabilidade de verbas salariais e valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a extensão da proteção da impenhorabilidade a valores em conta-corrente ou aplicações financeiras, desde que comprovada sua natureza alimentar ou de reserva mínima existencial.

5. A ausência de documentos comprobatórios da origem ou da finalidade do numerário atrai o ônus da prova imposto ao executado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Simples alegações não bastam para reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não se aplica automaticamente a valores bloqueados em conta-corrente, salvo prova inequívoca da origem alimentar ou da destinação ao mínimo existencial. 2. Incumbe ao executado comprovar os fatos impeditivos do direito de execução.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055962-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ALESSANDRA ARISTIDES DE MATOS
e OUTROS
e como agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,__de___________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA